Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700673-09.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEJUEL EVANGELISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Jejuel Evangelista contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 57644160) que, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu, por intempestividade, do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 188226792 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas VIII, ora agravado, processo n. 0714017-10.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 58667278), o agravante, em síntese, que a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, razão pela qual deveria ser reformada. Requer isenção do preparo para análise do recurso. Em um segundo momento, alega nulidade absoluta dos atos processuais pela falta de intimação de seu patrono, indicando expedientes provenientes do processo de origem. Ao final, requer “seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”. O processo encontrava-se arquivado desde 3/5/2024, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento ocorrido em 2/5/2024 (Id 58687556). Em 16/5/2024, o agravante protocolizou a petição de agravo interno (Id 58667278), vindo os autos conclusos para apreciação em 22/5/2024 (Id 59442301). Sem contrarrazões. É o breve relato. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, ‘o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa o juízo de prelibação. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 9/4/2024, conforme certificado no Id 57776658, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, com o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis para recorrer da referida decisão ocorrido em 2/5/2024 (certidão Id 58682564). Contudo, como relatado, o presente agravo interno foi interposto em 16/5/2024, restando, a toda evidência, extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. Ressalto que o agravante não apresentou nenhuma justificativa para a interposição tardia do recurso, nem sequer tendo mencionado sua tempestividade nas razões recursais. Ocorre que o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade viabilizando para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não só. Além de intempestivo, o recurso não guarda nenhuma relação com a decisão ora agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. Explico. O art. 932, III, do CPC traz regra, aplicável à generalidade dos recursos, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra é emanação do princípio da dialeticidade, que prega a necessidade de que se mantenha um diálogo do recurso com a decisão recorrida. No âmbito do agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Concretamente, verifico não ter o agravo interno atendido referida exigência legal para a admissibilidade do recurso. Senão vejamos. Como exposto no relatório, a decisão ora atacada não conheceu do agravo de instrumento do agravante com fulcro na intempestividade de sua interposição. Contudo, nas razões do presente agravo interno, o agravante alega que lhe fora negada a concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual pugnou pela sua reforma. Ocorre que, como consignado na própria decisão ora combatida, o agravante não precisou recolher o preparo do agravo de instrumento por ser beneficiário da justiça gratuita (Id 57644160 - p. 3). Como se vê, o objeto do agravo interno em nada se relaciona à decisão proferida monocraticamente por esta relatoria. A jurisprudência desta c. 1a Turma Cível é iterativa ao não conhecer de agravo interno que não atende a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1124839, 07051147720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão n. 1238977, Processo: 07225349520188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, julgamento: 18/3/2020, publicação: 4/5/2020) Sem o agravante haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, o presente agravo interno não deve ser admitido. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno por ser manifestamente intempestivo e inadmissível, diante da falta de dialeticidade. Advirto o agravante de que a interposição de agravo interno contra esta decisão ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Oportunamente, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora